Tribunal: STJ
Processo: 0479023-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057846 - RO(2025/0479023-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAUL CAMPOS
ADVOGADOS
: DION NÓBREGA LEAL - AC000681
ANA FLAVIA NOBREGA DE LIMA LEAL - AC004989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com pedido que implique o amplo
revolvimento
da
matéria
fático-probatória,
por
extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
4. Não obstante, a matéria debatida no presente
não foi objeto de apreciação na
habeas corpus
instância originária. Além disso, inexistindo, no ato
impugnado, deliberação sobre a matéria de fundo, é
inviável o conhecimento do pedido, que não pode
ocorrer
em
desacordo
com
o
sistema
de
competências definido pela Constituição Federal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54494563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 01fac4be-9ad1-4d4c-bdd8-8a14d27d0211

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54494563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/02/2026 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 01fac4be-9ad1-4d4c-bdd8-8a14d27d0211

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057846 - RO(2025/0479023-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RAUL CAMPOS
ADVOGADOS
: DION NÓBREGA LEAL - AC000681
ANA FLAVIA NOBREGA DE LIMA LEAL - AC004989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
E
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com pedido que implique o amplo
revolvimento
da
matéria
fático-probatória,
por
extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
4. Não obstante, a matéria debatida no presente
não foi objeto de apreciação na
habeas corpus
instância originária. Além disso, inexistindo, no ato
impugnado, deliberação sobre a matéria de fundo, é
inviável o conhecimento do pedido, que não pode
ocorrer
em
desacordo
com
o
sistema
de
competências definido pela Constituição Federal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAUL CAMPOS contra a
decisão por meio da qual não se conheceu do
porque
habeas corpus,
Documento eletrônico VDA54107557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:30
Código de Controle do Documento: 9a9b48c1-10ec-4cc3-aca2-0f58d768caca

substitutivo de revisão criminal e impetrado em usurpação da competência da
instância de origem.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o
é
habeas corpus
cabível em caráter excepcional mesmo após o trânsito em julgado, quando há
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que afete diretamente a
liberdade de locomoção.
Argumenta que há nulidade absoluta desde a origem, por
incompetência material do Juízo do Acre e violação do princípio do juiz natural,
porque o fato ocorreu na Vila Extrema, reconhecida como pertencente a
Rondônia, o que tornaria inválidos os atos iniciais praticados pelo Juízo acreano
e pelo Ministério Público do Acre.
Defende que houve cerceamento de defesa, pois a defesa técnica não
foi previamente cientificada da não localização de testemunhas arroladas, em
especial Eleusa da Costa, apontada como testemunha ocular, o que esvaziou o
contraditório no Tribunal do Júri e gerou prejuízo concreto à plenitude de defesa.
Expõe que, mesmo diante do não conhecimento do
, é
habeas corpus
possível a concessão de ordem de ofício quando constatada coação ilegal,
pedindo a mitigação do óbice formal e a atuação saneadora deste Superior
Tribunal para resguardar a liberdade do paciente.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com reconsideração para
concessão de liminar a fim de suspender a execução da pena e colocar o
paciente em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de ofício para
anular os atos processuais realizados no Acre, inclusive a denúncia, e invalidar
o júri e a sentença condenatória, por nulidade absoluta e cerceamento de
defesa.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente
foi
writ
impetrado em
com o objetivo de impugnar o acórdão que
3/12/2025
julgou a
com trânsito em julgado.
apelação criminal
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter de
habeas corpus
, uma vez que a legislação processual exige a
substitutivo da revisão criminal
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de
usurpação da competência da instância originária.
Documento eletrônico VDA54107557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:30
Código de Controle do Documento: 9a9b48c1-10ec-4cc3-aca2-0f58d768caca

Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão
típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento
em
writ
corpus
substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
Documento eletrônico VDA54107557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:30
Código de Controle do Documento: 9a9b48c1-10ec-4cc3-aca2-0f58d768caca

ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em
28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido que implique o amplo revolvimento da matéria
fático probatória, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Vale frisar que o Tribunal de origem registrou no acórdão recorrido ter
se operado a preclusão do direito à arguição de eventual vício na produção da
prova testemunhal pretendida pela defesa, não tendo sido indicado
concretamente o prejuízo sofrido, descabendo falar em nulidade por
cerceamento de defesa.
Não obstante, não se debateu, no acórdão impugnado, nenhuma
questão afeta à suposta incompetência do Juízo e do Ministério Público do
Estado do Acre para atos praticados no curso da ação penal em tela, razão pela
qual não se pode admitir seu exame nesta Corte Superior sob pena de incorrer
em indevida supressão de instância.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54107557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:30
Código de Controle do Documento: 9a9b48c1-10ec-4cc3-aca2-0f58d768caca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.846 / RO
Número Registro: 2025/0479023-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010101919988220501 10050119980001010 10101919988220501
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA FLAVIA NOBREGA DE LIMA LEAL MENEZES
ADVOGADOS : DION NÓBREGA LEAL - AC000681
ANA FLAVIA NOBREGA DE LIMA LEAL - AC004989
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: RAUL CAMPOS
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAUL CAMPOS
ADVOGADOS : DION NÓBREGA LEAL - AC000681
ANA FLAVIA NOBREGA DE LIMA LEAL - AC004989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 58182249-da01-4288-9cb6-833f20b74928

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:48
Código de Controle do Documento: 58182249-da01-4288-9cb6-833f20b74928